Tribunal: STF
Processo: HC 228330
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. IMPETRAÇÃO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: NÃO CONHECIMENTO PELA INTERPOSIÇÃO SIMULTÂNEA DE RECURSO ESPECIAL. INEXISÊNCIA DE PRESSUPOSTO NECESSÁRIO PARA ADMISSIBILIDADE DE HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. CONCESSÃO DA ORDEM PARA DETERMINAR QUE O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EXAMINE O MÉRITO DO HABEAS CORPUS N. 656.851/SP. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 22.5.2023, por Luiz Oliveira da Silva, em benefício de Gilson Pereira Junior, contra decisão do Ministro João Otávio de Noronha, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 13.9.2022, não se conheceu do Habeas Corpus n. 656.851/SP.



O caso



    2. Consta dos autos que o paciente foi denunciado pela prática de tráfico de entorpecentes, tendo a inicial acusatória sido rejeitada pelo magistrado processante.



    3. Houve recurso em sentido estrito do Ministério Público estadual, provido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo para que fosse instaurada a ação penal.



    4. Contra o julgado a defesa interpôs recurso especial e, simultaneamente, impetrou o Habeas Corpus n. 656.851/SP, buscando “o trancamento da ação penal bem como a anulação do acordão prolatado nos autos do Recurso em Sentido Estrito n. 0000285-71.2021.8.26.0417 em relação ao paciente, mantendo a decisão de primeiro grau pela qual rejeitada a denúncia”. Em 13.9.2022, o Relator, Ministro João Otávio de Noronha, não conheceu da impetração nos termos seguintes:



    “(...) Nos casos em que a pretensão esteja em conformidade ou em contrariedade com súmula ou jurisprudência pacificada dos tribunais superiores, a Terceira Seção desta Corte admite o julgamento monocrático da impetração antes da abertura de vista ao Ministério Público Federal, em atenção aos princípios da celeridade e da efetividade das decisões judiciais, sem que haja ofensa às prerrogativas institucionais do parquet ou mesmo nulidade processual (AgRg no HC n. 674.472/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 10/8/2021; e AgRg no HC n. 530.261/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 7/10/2019). 



    Contudo, não é o caso dos autos, uma vez que a defesa interpôs recurso especial o qual foi inadmitido e foi objeto de agravo, tendo sido protocolado nesta Corte o AREsp n. 2.093.049/SP, o qual insurge contra a mesma matéria e com os mesmos fundamentos. 



    Assim, em razão da defesa já ter interposto o recurso cabível, o conhecimento do segundo recurso, no caso habeas corpus substitutivo de recurso especial, apresentado concomitante, pela defesa encontra-se, de fato, obstado, pois a interposição de dois ou mais recursos, pela mesma parte e contra a mesma decisão ou acórdão, impede o conhecimento daquele que foi apresentado por último, tendo em vista a preclusão consumativa e o princípio da unirrecorribilidade recursal. (...)



    Ante o exposto, com fundamento no art. 34, XX, do RISTJ, não conheço do presente habeas corpus. 



    Publique-se. Intimem-se. Cientifique-se o Ministério Público Federal. Após o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao arquivo” (doc. 4).



    5. Esse o julgado objeto do presente habeas corpus. Nele o impetrante sustenta, preliminarmente, que “o Presente remédio heroico, visa sanar constrangimento ilegal evidente em relação a error in procedendo, pela Egrégia Quinta Turma Criminal do Superior Tribunal de Justiça, que de forma monocrática indeferiu o processamento do Recurso de Habeas Corpus pela interposição simultânea de Habeas Corpus e Recurso Especial que tutelam o direito de liberdade e locomoção do paciente”. 



    Argumenta que, “embora existisse a interposição de Recurso Especial para conhecimento, a jurisprudência do STF foi consolidada no sentido de que a interposição do recurso especial contra o acórdão do tribunal local não constitui óbice processual ao manejo simultâneo do habeas corpus”.



    No mérito, reitera a pretensão de rejeição da denúncia com o trancamento da ação penal ofertada contra o paciente.



    É o requerimento e o pedido:



    “Diante do exposto, estando presentes o “fumus boni iuris”, diante das ilegalidades apontadas no acordão recorrido que determinou o prosseguimento de ação penal sem justa causa em face do paciente ‘periculum in mora’, ante a iminência de dano irreparável, requer se digne Vossa Excelência de conceder medida liminar para trancamento e/ou suspensão da ação penal nº 1500504-40.2020.8.26.0580 até o julgamento do presente writ, bem como anulação do acordão proferido nos autos de Recurso em sentido estrito nº 0000285- 71.2021.8.26.0417 em relação ao Paciente mantendo a decisão de origem que rejeitou a denúncia por seus próprios fundamentos, para que o seu direito não pereça até o julgamento deste writ. Caso Vossa Excelência julgue necessário, requer o Paciente a expedição de ofício, a fim de que a autoridade coatora preste as informações de estilo e, após o recebimento destas e do respeitável parecer da douta Procuradoria de Justiça, conceda este Colendo Tribunal da Cidadania a ordem de HABEAS CORPUS definitiva, ratificando a decisão liminar”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Na decisão de não conhecimento da impetração no Superior Tribunal de Justiça, afirmou-se que a interposição simultânea de recurso especial na origem com habeas corpus, ambos de competência daquele Tribunal, importaria incabível identidade de pedidos.



    7. A aplicação da regra da unirrecorribilidade recursal não se aplica em caso de habeas corpus pela nobreza e peculiaridade constitucional dessa garantia fundamental.



    Diferente da legislação de regência para a interposição de recursos especial e extraordinário, ou mesmo da reclamação constitucional, não consta, na Constituição da República, norma limitadora de impetração de habeas corpus, condicionando-a aos pressupostos de cabimento ou critério para admissibilidade de recurso especial que ainda sequer foi apreciado: 



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. HABEAS CORPUS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA CONTRA ACÓRDÃO NÃO UNÂNIME EM APELAÇÃO DA DEFESA. SÚMULA N. 207/STJ: RECURSO ESPECIAL NÃO É PRESSUPOSTO NECESSÁRIO OU CRITÉRIO PARA ADMISSIBILIDADE DE HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. SEGUIMENTO NEGADO AO HABEAS CORPUS. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO PARA DETERMINAR QUE O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EXAMINE O MÉRITO DO HABEAS CORPUS N. 660.289/SP” (HC n. 206.883, de minha relatoria, DJe 27.9.2021).



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. CONTROVÉRSIA SOBRE O CABIMENTO DE HABEAS CORPUS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA IMPETRADO CONTRA ACÓRDÃO DE TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE TRANSITOU EM JULGADO PELA NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL. ATO CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 
1. O recurso especial não é pressuposto necessário ou critério para admissibilidade de habeas corpus. Precedentes. 2. Ordem concedida para determinar à Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que examine o mérito do Habeas Corpus n. 206.236” (HC n. 110.947, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 21.6.2012).



    8. Neste habeas corpus, pleiteia-se, no mérito, a pretensão de rejeição da denúncia com o trancamento da ação penal ofertada contra o paciente. O Superior Tribunal não conheceu da impetração pela interposição simultânea de recurso especial, como se não fossem autônomos os requisitos da ação constitucional de habeas corpus.



    Impõe-se, assim, a concessão da ordem para determinar que o Superior Tribunal de Justiça prossiga no julgamento da impetração, apreciando a matéria nele apresentada conforme o direito vigente.



    9. Pelo exposto, acolhendo a preliminar suscitada, concedo a ordem para determinar que, afastado o óbice processual imposto, o Superior Tribunal de Justiça analise o Habeas Corpus n. 656.851/SP, julgando-o como de direito. 



    Oficie-se ao Relator do Habeas Corpus n. 656.851/SP, Ministro João Otávio de Noronha, do Superior Tribunal de Justiça, para, com urgência, ter ciência desta decisão e adotar as providências necessárias a seu integral cumprimento. 



    Publique-se.



    Brasília, 22 de maio de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora